Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-27.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-27.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: HELIO GARCIA LEAL e outros (4)

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDRE REQUIAO MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FATAL POR ELETROCUSSÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E MUNICÍPIO. PREQUESTIONAMENTO. LEI Nº 14.905/2024. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ATUALIZAÇÃO DA FRANQUIA SECURITÁRIA.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município de Jacaraci, COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Allianz Seguros S/A contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da concessionária de energia elétrica e do ente municipal por acidente fatal decorrente de eletrocussão em quadra poliesportiva, bem como a cobertura securitária da seguradora denunciada à lide, afastando pensão vitalícia e majoração dos danos morais. Os embargantes alegam omissões quanto (i) à inexistência de inauguração formal da quadra; (ii) à análise expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento; e (iii) à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais e à atualização da franquia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à tese de ausência de inauguração formal da quadra poliesportiva e seus reflexos na responsabilidade do Município; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao enfrentamento explícito de dispositivos legais invocados pela concessionária para fins de prequestionamento; e (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 nos consectários legais da condenação e sobre a atualização da franquia securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a responsabilidade do Município, reconhecendo omissão específica consistente na ausência de manutenção adequada e sinalização de risco em bem público acessível à coletividade, circunstância que independe de inauguração formal.

A alegação de ausência de inauguração não afasta o dever jurídico de vigilância e cautela do ente público quando o espaço está disponível ao uso da população.

O julgado apresenta fundamentação clara e suficiente acerca da responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e das normas consumeristas aplicáveis, inexistindo omissão quanto às teses jurídicas debatidas.

A mera pretensão de manifestação expressa sobre dispositivos legais, para fins de prequestionamento, não configura vício quando a matéria foi devidamente apreciada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

O acórdão não se manifesta sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024, já vigente à época da sentença, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, configurando omissão sanável.

A Lei nº 14.905/2024 altera os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece o IPCA como índice de correção monetária e fixa a taxa legal de juros com base na SELIC, deduzido o índice de atualização, impondo a adequação dos consectários legais ao novo regime.

Havendo previsão contratual de franquia e sendo atualizada a indenização, a franquia deve ser igualmente atualizada pelo IPCA/IBGE, a fim de preservar o equilíbrio econômico do contrato e os limites da apólice.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, I, 489, § 1º, IV; CC/2002, arts. 186, 389, 406, 884, 927; CDC, arts. 14 e 17; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão nº 982033, 20140310306343APC, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 16.11.2016; TJSP, Apelação Cível nº 1019129-62.2017.8.26.0071, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0000711-18.2013.8.05.0104, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TODAS AS PARTES, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA E MUNICÍPIO DE JACARACI,
E
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALLIANZ SEGUROS S/A
, pelos motivos expostos no voto do Relator.